Tribunal: TJDFT
Processo: 0704916-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-05

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Ação de inventário. Gratuidade de justiça. Inventariante e herdeiros. Comprovação. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão de indeferimento da gratuidade de justiça aos herdeiros, porque a concessão do benefício na ação de inventário depende apenas da análise da capacidade econômica do acervo hereditário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se se faz possível a análise individualizada da hipossuficiência dos herdeiros para fins de concessão da gratuidade de justiça em ação de inventário.
III. Razões de decidir
3. Tratando de ação de inventário, não se deve considerar a magnitude do espólio, mas, sim, as condições do administrador provisório ou do inventariante e, ainda, dos herdeiros, diante da universalidade do patrimônio do falecido e da administração da herança pelo administrador provisório ou inventariante.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 75, inc. VII, 613, 614, 617 e 1.991.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AGI 0729021-08.2023.8.07.0000, Rela. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. em 16/11/2023.